Tribunal: TJPA
Processo: 0000271-89.2005.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000271-89.2005.8.14.0059

APELANTE: ISMAELINA FONSECA FRANCA

APELADO: MUNICIPIO DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTRAVIO DOS AUTOS FÍSICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária de cobrança, em razão da impossibilidade de restauração dos autos extraviados, diante da ausência de documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, diante da impossibilidade de restauração dos autos extraviados, foi medida adequada; (ii) determinar se há nulidade da sentença em razão de suposta ausência de comprovação de culpa da parte autora pelo extravio dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restauração de autos extraviados constitui ônus da parte interessada, devendo ser instruída com documentos indispensáveis à reconstituição do processo, conforme arts. 712, CPC.

4. A ausência de peças essenciais, como a petição inicial e demais documentos formadores da relação processual, inviabiliza a reconstrução do feito e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A extinção do feito, nessas circunstâncias, encontra amparo legal, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Ismaelina Fonseca Franca em face da sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o Município de Soure, extinguiu o processo sem resolução de mérito, entendendo pela ausência de pressupostos processuais indispensáveis à continuidade válida do feito.

A sentença de
ID 28689567
consignou que os autos físicos foram extraviados após retirada em carga pelo patrono da parte autora, havendo determinação judicial para restituição e posterior tentativa de restauração do feito. Registrou o juízo que a autora requereu a restauração de forma incidental, o que reputou tecnicamente inadequado à luz dos arts. 712 e seguintes do CPC, além de não ter apresentado documentação mínima indispensável à reconstrução do processo, limitando-se a peças extraídas do sistema LIBRA.

Ademais, destacou que, embora tenha sido juntado comprovante de devolução dos autos em 10/05/2013, sobreveio certidão indicando nova retirada em 19/09/2013 sem devolução posterior, circunstância sobre a qual a autora não se manifestou de forma satisfatória, mesmo após intimação. Concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da impossibilidade de restauração dos autos, extinguindo-o sem resolução de mérito.

Em sede de apelação (
ID 28689569
), a apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que a extinção do processo decorreu de premissa fática contraditória, haja vista divergência quanto à data da carga dos autos, sendo inicialmente registrada em 19/03/2013, com devolução comprovada, e posteriormente alterada para 19/09/2013 sem prova da efetiva retirada. Além disso, a inexistência de comprovação de que o extravio dos autos decorreu de conduta da parte autora ou de seu patrono, não podendo ser penalizada por falha administrativa do juízo.

Em contrarrazões (
ID 28689579
), o município sustenta que, apesar das oportunidades concedidas, a autora não apresentou os documentos indispensáveis à reconstituição do processo e apesar de haver registro de retirada dos autos em 19/09/2013 pelo patrono da autora, não houve devolução posterior.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de se manifestar.

É o relatório.

VOTO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o feito, diante da alegada impossibilidade de restauração dos autos extraviados.

Cumpre destacar que o Código de Processo Civil disciplina de forma expressa o procedimento de restauração de autos extraviados, estabelecendo, em seu art. 712, que:

Art. 712. Verificado o extravio dos autos, pode qualquer das partes promover-lhes a restauração, mediante petição instruída com cópias dos atos processuais e dos documentos que possuir.

Entende-se da leitura do dispositivo acima que a restauração dos autos constitui ônus da parte interessada, que deve instruir adequadamente o pedido com os documentos indispensáveis à recomposição do caderno processual, de modo a viabilizar o regular prosseguimento da demanda.

Embora oportunizada à parte autora a restauração dos autos, esta não se desincumbiu do encargo que lhe competia. Conforme consignado na sentença, os documentos apresentados mostraram-se manifestamente insuficientes, limitando-se a peças esparsas extraídas do sistema LIBRA, tal como a sentença, despacho e certidão, sem a juntada dos demais elementos essenciais, não havendo lastro mínimo que permita a reconstrução e continuidade do andamento processual.

No mesmo sentido, é incabível o argumento de que não houve comprovação nos autos de que houve efetivamente a retirada na data de 19/09/2013, considerando o teor da certidão de ID 28689564. Ressalto que o documento está revestido de fé pública, gozando de presunção de veracidade, somente sendo afastado mediante prova inequívoca, a qual não foi produzida pela parte.

Colaciono abaixo imagem do sistema libra com a informação da retirada dos autos pelo advogado da apelante na data em questão:

A conduta da parte apelante, marcada pela ausência de diligência e pela incapacidade de promover a adequada restauração dos autos, comprometeu o desenvolvimento válido e regular do processo, inviabilizando a prestação jurisdicional de mérito.

Cumpre ressaltar, ainda, que não se pode imputar exclusivamente ao aparelho judiciário a responsabilidade pelo extravio dos autos quando há registro formal de retirada em carga pelo patrono da parte, aliado à ausência de devolução e à falta de colaboração efetiva para a reconstituição do feito.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se orientado no sentido de que, verificada a impossibilidade de restauração dos autos por ausência de documentos essenciais é medida que se impõe a extinção do processo sem resolução de mérito:

APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS DE RESTAURAÇÃO – ARQUIVAMENTO – FALTA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PETIÇÃO INICIAL E DEMAIS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO SEM REOSLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme se depreende, a parte exequente, ora apelante, apesar de regularmente intimada para apresentar os documentos que possuía, inclusive, petição inicial, se manteve inerte, deixando de manifestar interesse no prosseguimento dos autos de restauração.

2-Desta feita, evidenciada a ausência de interesse processual da parte na restauração dos autos, é de rigor a extinção do procedimento, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a inexistência de peças essenciais dos autos para recomposição do processo desaparecido.

3- Oportuno ressaltar, por derradeiro, que a extinção por falta de interesse processual, conforme o presente caso, não necessita de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do que preleciona o art. 485, §1º do CPC. Sentença mantida em todos os seus termos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000396-74.2009.8.14.0105 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024) (GRIFO)

Tal entendimento prestigia, ainda, os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da atividade jurisdicional, evitando a perpetuação de demandas inviáveis, desprovidas de suporte mínimo para seu regular processamento.

No que tange à alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não assiste razão à apelante. Isso porque lhe foram asseguradas diversas oportunidades para regularizar a situação processual, inclusive com intimações específicas para apresentação de documentos e esclarecimentos, não tendo, contudo, adotado as providências necessárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026